Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA - COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e a periculosidade dos pacientes.
2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, pois apreendida elevada quantidade de droga, além de balança de precisão e considerável quantia em dinheiro, indicativos de possível envolvimento intenso dos pacientes com o tráfico de entorpecentes.
3. Condições pessoais favoráveis de um dos pacientes, tais como primariedade, emprego e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
4. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de periculosidade dos pacientes e pela gravidade da conduta.
4. Os pacientes não comprovaram que fazem parte do grupo de risco de contaminação da doença COVID-19 ou que estão submetidos a situação excepcional que justifique a sua soltura ou concessão de prisão domiciliar. Tampouco comprovaram a incapacidade do estabelecimento prisional de eventualmente fornecer o tratamento médico adequado.
5. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não admite-se a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
6. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.